Tribunal: STF
Processo: HC 200136
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, ao receber denúncia – processo nº 0001346-08.2018.8.26.0114 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o crime do artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II (estupro de vulnerável com causa de aumento por ser o agente pai da vítima), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a sentença que implicou a destituição do poder familiar, laudos psicológicos e depoimento da vítima. Realçou a personalidade agressiva, salientando ameaças, antes da prática criminosa, contra a mãe e a irmã da vítima. Concluiu indispensável resguardar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar no habeas corpus nº 654.718/SP. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato, tendo-os como abstratos. Dizem inexistir contemporaneidade, no que determinada a custódia após três anos do cometimento do crime.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento, expedindo-se contramandado de prisão. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
    2. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal.
    A análise da decisão que resultou na custódia indica haver o Juízo considerado a imputação. Inexiste a prisão automática ante o crime possivelmente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, tendo em vista o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria surgem como dados neutros, insuficientes a respaldarem o argumento referente à garantia da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. A notícia indicativa de ameaças a familiares da vítima diz respeito, conforme consta das peças, a contexto diverso e anterior à prática criminosa, não cabendo partir da capacidade intuitiva para assentar que o paciente voltará agir do mesmo modo. Em relação à instrução processual e à aplicação da lei penal, deixou-se de apontar dado concreto a demonstrar a imprescindibilidade da medida. 
    Há mais: a prisão foi determinada em 26 de janeiro de 2021, considerados fatos ocorridos de março a junho de 2017, ou seja, com intervalo de mais de 4 anos. Ante o distanciamento temporal e a ausência de indicação de fato novo, inadequada é a prisão preventiva, no que pressupõe a contemporaneidade com o contexto fático a respaldá-la, sem a qual não há falar em risco representado pela liberdade do acusado – artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0001346-08.2018.8.26.0114, da Quinta Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 654.718/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik. 
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator